Tribunal: TJDFT
Processo: 0744384-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744384-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE KANZLER BARBOSA NUNES AGRAVADO: ANA KARINA GUIMARAES RIBEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TATIANE KANZLER BARBOSA NUNES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com ANA KARINA GUIMARÃES RIBEIRO FERREIRA (Processo n. 0712919-44.2019.8.07.0001), consistente em abater apenas parcialmente o débito judicial com os valores referentes às penas pecuniárias pagas pela agravante na esfera criminal. Relata que, juntamente com seu cônjuge, João Paulo Guimarães Ribeiro Ferreira, foi condenada nos autos do Processo n. 0021844-33.2016.07.0015 como incursos nas penas do art. 339, caput, do Código Penal (difamação), tendo como vítima a agravada. Aduz que a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta foi substituída por duas restritivas de direito, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa calculada à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, cabendo à agravante, ao final, efetuar o pagamento de R$ 12.672,00 (doze mil seiscentos e setenta e dois reais), referente às duas penas pecuniárias, o que foi devidamente cumprido. Registra que a agravada requereu a reversão da prestação pecuniária em seu favor, o que foi aceito pelo juízo, com a expedição do alvará de levantamento pela VEPEMA na importância de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), na conta n. 155.114.790-1 e de e R$ 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis reais) da conta n. 2300122539723, bem como da comprovação da certidão de levantamento das importâncias, datada de 04/03/2020. Salienta que seu cônjuge, igualmente, teve as penas convertidas em pecúnia, pagando em juízo o valor de R$ 32.200,00 (trinta e dois mil e duzentos reais), sendo autorizado o aproveitamento do valor pela agravada, com amparo no art. 45, § 1o, do Código Penal, visando o caráter pedagógico e a reparação dos danos que lhe foram causados. Desse modo, entende que a prestação pecuniária paga à vítima na esfera penal deve ser devidamente descontada da condenação civil, colacionando jurisprudência em favor de sua tese, sob pena de enriquecimento sem causa e repetitividade. Acrescenta que formulou pedido ao juízo cível para reduzir o montante devido, considerando os valores acima mencionados e esclarecendo que o seu cônjuge é solidário frente à agravada, porque participou do mesmo processo penal que a agravante e foi condenado em relação ao mesmo fato da denunciação caluniosa, objeto da reparação civil. Pondera que se mostra equivocado o indeferimento da pretensão ao argumento de que o abatimento dos valores referentes ao seu cônjuge não pode ser considerado porque esse não é parte no processo, pois os ativos do cônjuge também constituem o patrimônio da devedora, podendo o valor pago pelo marido no processo de execução penal ser utilizado para compensação do cumprimento de sentença cível, mesmo sem que ele participe no polo passivo da ação, eis que são meeiros da massa de bens formada a partir do casamento, respondendo ele também pelas obrigações contraídas pela mulher (inteligência do art. 1.664 do Código Civil). Discorre que, adotado o regime de comunhão parcial de bens, em que se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento, o patrimônio de um responde pelo cumprimento da obrigação do outro que será pago com recursos da família, pois os cônjuges atuam conjuntamente para o sustento do lar. Destaca que a família consubstancia união para a satisfação de interesses que suplantam as necessidades materiais, estando seus membros ligados por atos de solidariedade, porque beneficiam-se mutuamente dos trabalhos e dos bens uns dos outros. Reforça a tese no sentido que seu cônjuge participou do mesmo processo penal que a agravante, efetuando o pagamento da prestação pecuniária vinculada ao mesmo fato da denunciação caluniosa; ou seja, a reparação do dano sofrido pela agravada é absorvido pelo casal, pela família, independente do fato de somente a agravante compor o polo passivo da demanda cível. Alega que, somado a isso, tem-se a reversão dos valores das PEC’s em favor da agravada, em decorrência de sua própria solicitação, dando a essa pena um caráter de reparação civil pelos danos Enfatiza que, ainda que o entendimento dessa corte seja no sentido de que a relação matrimonial não tenha os efeitos patrimoniais requeridos pela Agravante, o fato de a Agravada já ter parcela dos valores necessários à sua indenização disponíveis – em decorrência do próprio pleito de aproveitamento do valor das PECs em seu favor – impede que ela seja novamente indenizada pelo mesmo fato, praticado em conjunto pelos cônjuges. Demonstra, nesse cenário, dois fundamentos suficientes e independentes entre si para que os valores das PECs – tantos os pagos pela Agravante quanto pelo seu cônjuge – já revertidos em favor da vítima não sejam novamente concedidos por meio de outro processo, objeto deste Agravo: i) a particularidade do caso, tendo em vista que os efeitos da decisão agravada atingem o patrimônio do casal duas vezes por um mesmo fato praticado em conjunto pelos cônjuges e ii) o enriquecimento sem causa da Agravada, tendo em vista a dupla reparação do dano, o que também não é compatível com o ordenamento jurídico e contrário ao texto constitucional. Conclui que não pode a Agravada somar o valor do crédito objeto desta Execução à reparação já satisfeita por meio do pagamento das PECs, com o intuito de evitar o enriquecimento sem causa e o caráter de repetitividade vedados pela Constituição Federal. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para declarar que os valores pagos pelo cônjuge da Agravante referente à prestação pecuniária também sejam deduzidos do montante da condenação da reparação civil. Preparo regular no ID 20197666 e 20197671. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que razão não assiste à agravante. Cumpre registrar que “o artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.” (Resp 1829682/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, in Dje 9/6/2020). Quanto ao tema, a parte controversa neste recurso diz respeito ao alcance do § 1o do art. 45 do Código Penal, que disciplina a conversão das penas restritivas de direitos em prestação pecuniária, estabelecendo que: Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. (grifo nosso) Na hipótese, a agravante foi condenada na esfera criminal, juntamente com seu cônjuge, pelo crime de denunciação caluniosa e na esfera cível ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor da agravada e postula, na fase de cumprimento de sentença da ação indenizatória, o aproveitamento da pena pecuniária que foi paga por ela e por seu marido, considerando que tais valores foram revertidos em favor da agravada. No entanto, somente a parte que coube à agravante foi aceita pelo juízo cível, ao fundamento de que seu marido não integrou o polo passivo da ação indenizatória. A decisão agravada encontra-se exarada nos seguintes termos: O § 1o, do art. 45, do CP, dispõe que o valor pago referente à prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro à vítima será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Os documentos de IDs 67752727 e 67759596 indicam que a exequente recebeu R$ 10.800,00 e R$ 1.476,00 pagos pela executada TATIANE KANZLER BARBOSA NUNES, em virtude da substituição de sua pena, sendo cabível, assim, a dedução desse valor perante a indenização buscada nestes autos. O fato de a exequente ainda não ter levantando toda essa quantia, por eventual erro na confecção do alvará feito pela VEPEMA, não pode ser imputado à executada, a qual efetivamente realizou o pagamento desta e que teve, por isso, a execução de sua condenação extinta, conforme indica a sentença de ID 67752727. Esclareço, entretanto, que a compensação será apenas em relação a indenização paga pela executada TATIANE KANZLER BARBOSA NUNES, não podendo a executada requerer o abatimento do valor pago por seu esposo nos autos criminais, uma vez que este não foi parte neste processo. Ressalto que essa compensação incidirá apenas em relação ao valor principal do débito, não podendo incidir sobre os honorários advocatícios. Assim, reconheço a compensação apenas de R$ 12.276,00 pagos pela executada à exequente perante os autos criminais. Venha pela parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito, devendo compensar o valor indicado nesta decisão. (grifos nossos) Em que pese os argumentos expostos pela agravante quanto ao monte que compõe o acervo patrimonial do casal, formado por direitos e obrigações, o entendimento não pode ser aplicado à condenação imposta em processo judicial, pois essa atinge apenas quem é parte no processo, não podendo ultrapassar, no caso, a esfera patrimonial da agravante para atingir seu cônjuge, que não integrou o polo passivo da ação de indenização por danos morais, sob pena de ofensa ao art. 506 do CPC. Ademais, a norma penal que embasa a decisão agravada é de clareza solar ao estabelecer a possibilidade de dedução do valor pago a título de pena pecuniária do montante da condenação em ação de reparação civil, permitindo a conclusão de que o valor pago por quem não foi condenado na esfera cível não serve para o mesmo fim. Nessa mesma perspectiva é o julgado colacionado no recurso, do qual se extrai a mesma conclusão ora exposta: (...) Neste último caso, quando a prestação pecuniária é paga à vítima ou a seus dependentes, o montante pago será descontado de eventual condenação em ação de reparação de danos proposta na área cível.(REsp 896171/SC) Destarte, o aproveitamento da quantia somente se dá em favor de quem foi condenado na esfera cível, o que impede seja descontado dos valores exigidos no cumprimento de sentença a prestação pecuniária paga pelo marido da agravante. Melhor sorte não lhe assiste quanto à alegação de que os ativos do cônjuge também constituem o patrimônio da devedora, ao argumento de que são meeiros da massa de bens formada a partir do casamento, respondendo ele também pelas obrigações contraídas pela mulher, conforme inteligência do art. 1.664 do Código Civil. Disciplina referido artigo que “os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal”, definindo, antes, o art. 1.660 do mesmo diploma os bens que entram na comunhão, a saber: Art. 1.660. Entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. É de se ver, portanto, que o valor pago a título de pena pecuniária não se equipara aos bens da comunhão; pelo contrário, em se tratando de obrigação proveniente de atos ilícitos, dela é excluída, conforme regra do art. 1.659, IV, do mesmo diploma. Nesses moldes, não vislumbro a presença do pressuposto atinente à probabilidade de provimento do recurso a embasar o pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 17:47:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator